Tribunal: STF
Processo: HC 182372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, em benefício de Jefferson Francisco do Amaral, apontando-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão monocrática na qual a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o Habeas Corpus n. 511.564:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 26).
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeira instância, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e sessenta e oito dias-multa, pela prática de furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (§ 1º e incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal), pois subtraiu "01 televisão de plasma 42'' da marca LG, 01 caixa de madeira contendo em seu interior R$ 100,00, além de vários litros de bebidas destiladas, objetos estes avaliados em R$ 1.412,00, pertencentes à Valdevar Eurípedes Gastaldam". 
    Houve recurso de apelação da defesa, parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a reprimenda foi reduzida para dois anos e seis meses de reclusão e readequado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, em acórdão com a seguinte ementa:
    "Furto Artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal. Preliminares: nulidade do feito por inépcia formal da denúncia. Inocorrência, possibilidade de emendatio libeli na sentença condenatória. Nulidade por ausência de instauração de incidente de integridade mental. Inviável, não se reconhece nulidade processual sem prova efetiva de prejuízo. No mérito: Absolvição inviável. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório. Reconhecimento do furto privilegiado e estabelecimento apenas de pena de multa. Impossível, recuperação da res não permite considerar furto de pequeno valor. Redução da pena base. Possível. Afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossível. Penas reduzidas e regime de Jefferson alterado. Recursos parcialmente providos”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 511.564, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto, tendo sido denegada a ordem monocraticamente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, que assentou:
    “(...) Como se observa, constata-se a existência de fundamentação válida para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente pelas circunstâncias da prática delitiva e pelas consequências do crime, idôneas a justificarem a imposição de regime intermediário para o início de cumprimento de pena. 
    A propósito o entendimento desta Corte é no sentido de que, "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu" (HC 433.530/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). 
    Assim, na hipótese, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando a pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal”. 
    4. Contra o acórdão da Sexta Turma, que manteve essa decisão ao julgar o respectivo agravo regimental, a defesa impetrou este habeas corpus, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção do regime semiaberto ao paciente.
    Assinalam os impetrantes que “circunstâncias judiciais foram sopesadas favoravelmente ao paciente, mormente porque foi reconhecidamente primário e de bons antecedentes”. 
    Sustentam que “o fato de parte dos bens, aliás o de maior valor (TV de plasma) ter sido recuperado, obviamente denota a menor periculosidade da conduta, restando apenas subtraídos bebidas alcoólicas e o valor de R$ 100,00 (cem reais) em espécie”.
    Alegam que, “a fixação do regime semiaberto apenas denota a opinião do Julgador acerca da gravidade em abstrato do delito, pois apenas referendou que pela construção jurisprudencial de aumento da pena-base pela existência de mais de uma qualificadora seria de rigor a fixação do regime intermediário para uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, em franca oposição ao que preceitua a Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requerem os advogados impetrantes e o paciente, em primeiro lugar o deferimento de uma medida liminar para que o paciente possa ser posto imediatamente em regime aberto, ou ter suspensos os efeitos da condenação e, no mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, garantindo-se-lhe o direito de cumprir a pena em regime compatível com a quantidade de pena fixada”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 7.5.2019, antes desta impetração. 
    7. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    8. Sem adentrar o mérito da causa e enfatizando-se que a discussão posta nos autos trata apenas do regime inicial de cumprimento da pena, definido como semiaberto, para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado. 
    9. Quando do exame do recurso de apelação da defesa, o tribunal de origem reduziu a reprimenda anteriormente imposta pela metade, tendo assim justificado a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena:
    “[...] Na primeira fase, o juiz a quo estabeleceu a pena base acima do patamar mínimo legal para ambos os acusados sustentando que as circunstâncias do crime são dignas de maior reprovação, pois o delito foi praticado mediante duas qualificadoras, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Além disso, afirma que as consequências do crime são negativas, pois parte dos bens não foi recuperada e a porta do estabelecimento foi danificada. 
    No entanto, o aumento aplicado pelo juiz a quo mostrou-se excessivo, inclusive tendo em vista que ambos os acusados não possuem antecedentes (Folha de Antecedentes de Jefferson fls. 02/03 e Folha de Antecedentes de André Luís fls.04/06, ambos do apenso próprio). 
    Desse modo, estabelecendo a pena base ¼ acima do patamar mínimo legal, ela totaliza, para ambos os acusados, 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa, no valor unitário mínimo legal. 
    Na segunda etapa, não foram verificadas circunstâncias agravantes nem atenuantes para Jefferson, de modo que a pena permanece no patamar anteriormente estabelecido. (...)
    Na terceira etapa foi reconhecida a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), no entanto, com o devido respeito à argumentação oferecida pelo juiz a quo, apresentamos uma interpretação diversa acerca do reconhecimento desta causa de aumento, tendo em vista a prática delitiva ter sido perpetrada em uma lanchonete, embora durante o período noturno. 
    A expressão 'repouso noturno' deve ser interpretada no sentido temporal, significando o tempo em que as pessoas ordinariamente dormem, de acordo com os costumes sociais, mas a ação deve ser praticada em local habitado, onde as pessoas estejam repousando. [...] 
    Desse modo, afastada a causa de aumento, a pena de Jefferson resta definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa, no valor unitário mínimo legal e a pena de André Luís totaliza 02 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 10 dias multa. 
    O juiz a quo estabeleceu o regime fechado para início de cumprimento da pena para Jefferson e semiaberto para André Luís. No entanto, uma vez que as penas foram reduzida para patamares inferiores a 04 anos é preciso readequar o regime de Jefferson. 
    Conforme discutido na primeira etapa da dosimetria, as circunstâncias do art. 59, do CP são negativas no caso em tela. Tais elementos devem ser observados no momento de fixação da pena, tal como prevê o art. 33, §3º, do CP. 
    Desse modo, mostra-se razoável o estabelecimento de regime semiaberto para ambos os acusados”. 
    10. O regime inicial semiaberto não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, mas justificado pela circunstâncias específicas do caso, especificamente pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando que o exame do delito e suas consequências não se restringe apenas aos bens, sendo que “parte dos bens não foi recuperada e a porta do estabelecimento foi danificada”.
    11. Não há o que reparar na decisão apontada como coatora quando se verifica estar a conclusão corroborada pelas especificidades do caso e demais elementos de prova que levaram à formação da convicção dos julgadores de que o regime aberto não atenderia à finalidade da pena. 
    Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora